Tribunal: STF
Processo: HC 94713
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Prisão.
   Remição. Dias remidos. Perda. Falta grave. Licitude.
   Constitucionalidade do art. 127 da Lei nº 7.210/84 (Lei de
   Execução Penal). Limitação prevista no art. 58, caput.
   Inaplicabilidade. Seguimento negado ao pedido de HC . Aplicação
   da súmula vinculante nº 9. O disposto no artigo 127 da Lei
   7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se
   lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.